Tribunal: TJDFT
Processo: 0727205-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 182/2005. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo n° 055.010402/2008, e, por conseguinte, declarar a nulidade de todas as sanções administrativas dele decorrentes.

2. Consta dos autos que o autor foi autuado em flagrante no dia 10/03/2008 pela da primeira infração de trânsito, disposta no artigo 244, inciso I, do CTB, e em 11/10/2011, a penalidade de suspensão da CNH foi aplicada. Ocorrendo uma segunda infração em 27/11/2011, iniciou-se o processo de cassação de sua CNH, cuja notificação da abertura do procedimento administrativo se deu em 05/06/2013 e a da aplicação da penalidade se deu somente em 19/11/2018, por meio de carta.

3. Nas razões recursais, o DETRAN/DF reconhece os prazos supramencionados, no entanto, sustenta que não ocorreu prescrição da pretensão punitiva. Também alega que o presente processo que não se enquadra na hipótese de aplicação de prescrição intercorrente. Por fim, afirma que a sanção de cassação foi legítima e deveria ser mantida. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Contrarrazões apresentadas (ID 21869047).

4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Em primeiro lugar, destaca-se que o procedimento administrativo para imposição da penalidade de cassação do direito de dirigir, para infração praticada antes de 1o de novembro de 2016, segue as disposições da Resolução no 182/2005, conforme disposto no art. 32 da Resolução no 723/2018. Não se aplicam, portanto, as regras insertas na Resolução ora vigente, inclusive no que tange à prescrição intercorrente, tampouco se aplicam as regras do Decreto no 20.910/32, diante dos critérios de especialidade e temporalidade das normas.

5. Por oportuno, vale destacar que o artigo 22, da Resolução N.o 182/2005 prevê que a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Já o parágrafo único do mesmo artigo dispõe que o prazo prescricional será interrompido com a notificação feita nos moldes do art. 10 da Resolução no 182/2005, sendo esse o único marco interruptivo previsto na Resolução em comento. Na sequência, o artigo 23 traz como marco inicial da prescrição da pretensão executória a data da notificação para a entrega da CNH.

6. Conforme corretamente fundamentado em sentença, o recorrido foi notificado acerca da instauração do processo administrativo relativo à segunda infração em 05/06/2013 (ID 21869025, Pág. 31), nos moldes do art. 10 da Resolução no 182/2005. Assim, tem-se como termo inicial do prazo prescricional a data de 05/06/2013, de forma que a Administração Pública teria, a contar da referida data, 05 (cinco) anos para concluir processo administrativo, logo, até o dia 05/06/2018.

7. Da cronologia dos atos administrativos, depreende-se que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, porquanto o processo administrativo em debate foi finalizado apenas em novembro de 2018 com o despacho da NUARE pela cassação do direito de dirigir (ID 21869025, Pág. 36), ou seja, em prazo superior ao quinquênio previsto na Resolução.

8. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais. Confira-se: (Acórdão 1253570, 07055788220208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1251826, 07373578920198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Sem custas, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente no pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.